Tribunal: STF
Processo: HC 231520
Classe: HC
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-09-05
Data de publicação: 2023-09-05

Ementa:

Inteiro teor:
Habeas Corpus. Análise da distribuição. Comissão Parlamentar de Inquérito das Pirâmides Financeiras. Requerimento de convocação. Testemunha. Suspeita de fraude. Criptomoedas. Identidade dos objetos. Prevenção configurada. Art. 69, caput, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal. Redistribuição determinada.



      Vistos etc.



      1. O Ministro Edson Fachin submete a distribuição do presente writ à análise da Presidência desta Casa, nos seguintes termos:



    “DESPACHO: 



    Trata-se de habeas corpus impetrado por Sérgio Felício Queiroz, advogado, em favor de Ronaldo de Assis Moreira, convocado para prestar depoimento junto a Comissão Parlamentar de Inquérito. 



    Em 21/08/2023 deferi em parte a medida liminar para assegurar ao paciente o direito ao silêncio, não tendo sido acolhido o pedido formulado no tocante a eventual exercício de direito de não comparecimento (eDoc 17). 



    O impetrante aduziu haver prevenção do Ministro André Mendonça para processamento do presente Habeas Corpus por conexão, eis que apreciara situações idênticas na semana anterior (HCs 231271 e HC 231268), tudo nos termos do artigo 69 do Regimento Interno (eDoc 19).



    Formula novo pedido de tutela no eDoc 23. 



    É o relatório. 



    Tendo em vista as alegações do paciente quanto à prevenção, remetam-se os autos à Presidência desta Corte para definição da competência para processamento do presente feito.



    Publique-se.”



      É o relatório.



      Decido.



      2. Versa o presente habeas corpus sobre convocação operada por meio do Requerimento 89/2023, da Comissão Parlamentar de Inquérito das Pirâmides Financeiras, de “Ronaldo de Assis Moreira para, na qualidade de testemunha, prestar esclarecimentos acerca das suspeitas de envolvimento em fraudes com investimentos em criptomoedas”.



      3. Verifico que a convocação do ora impetrante, “na qualidade de testemunha” para “prestar esclarecimentos acerca das suspeitas de envolvimento em fraudes com investimentos em criptomoedas”, ostenta o idêntico objeto do Requerimento 109/2023, de que tratam o HC 231.268 e o HC 231.271, sob a relatoria do Ministro André Mendonça, processos distribuídos em momento anterior e no bojo dos quais apreciadas as medidas liminares, a atrair a incidência do art. 69, caput, do RISTF, verbis:



    “A distribuição da ação ou do recurso gera prevenção para todos os processos a eles vinculados por conexão ou continência”.



      Ante o exposto, determino a redistribuição do presente writ por prevenção do HC 231.268.



      Cumpra-se. Publique-se.



      Brasília, 5 de setembro de 2023.



      Ministra ROSA WEBER



      Presidente



      Documento assinado digitalmente